Tribunal: STF
Processo: RE 1364919
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. GARANTIA DA COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL QUE TENHA FIXADO ÍNDICE DIVERSO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.317.982. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. 



    1. Os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época na qual ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). 



    2. Havendo concordância da parte quanto aos índices aplicados no débito, mostra-se preclusa nova discussão e impugnação a respeito da matéria. 



    3. Recurso conhecido e desprovido.” (Doc. 6)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 8). Defende, em síntese, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do seu crédito. Sustenta que a orientação firmada no RE 870.947 e ADI 5.348 deve prevalecer, em detrimento da coisa julgada, independentemente da propositura de ação rescisória.



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pela manutenção do julgado (Doc. 10).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 12).



    A então relatora, Min. Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 56).



    A Presidência do Tribunal de origem determinou a retorno do feito ao Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. 



    É que, nestes autos, o acórdão trata de alteração dos índices de correção monetária incidentes sobre o débito exequendo. 



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.170.” (Doc. 59, p. 240)



    É o relatório. 



    Em que pesem os argumentos expendidos no despacho exarado pela Presidência do Tribunal a quo (Doc. 59, p. 240), assevere-se que o próprio Ministro Nunes Marques, relator do RE 1.317.982, e os demais Ministros desta Suprema Corte têm considerado que o julgamento do mérito do Tema 1.170 da Repercussão Geral também cuidará da controvérsia relativa aos índices de correção monetária. Nesse sentido: RE 1.367.135 e ARE 1.368.045, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/03/2022 e 30/08/2022; ARE 1.360.746, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/02/2022; RE 1.378.555, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/06/2022; ARE 1.361.501, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/02/2022; ARE 1.376.019, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/04/2022; RE 1.382.672, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/06/2022; ARE 1.383.242, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/05/2022; RE 1.382.980, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2022; ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2021; e ARE 1.362.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2022.



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino novamente a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para o devido cumprimento da sistemática da repercussão geral (Tema 1.170, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente